Tribunal: TJDFT
Processo: 0700167-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700167-18.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIO LUCAS DE MACEDO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO SOCORRO LIMA MACEDO EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 32367145, pags. 409/416), opostos pelo Apelante, JÚLIO LUCAS DE MACÊDO, representado por sua curadora MARIA DO SOCORRO LIMA MACEDO, em face do Acórdão n. 1.393.335 (ID 31658354, pags. 391/396) em que, à unanimidade, esta c. 3a Turma Cível conheceu da apelação e negou provimento. Compulsando os autos, constata-se o Termo de Compromisso da Curadora do Embargante, expedido pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, nos autos físicos n. 2011.10.1.000127-7 da ação de interdição correlata (ID 26144297, pag. 117). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Com efeito, em razão do Embargante ser curatelado, verifica-se a necessidade de manifestação da Procuradoria de Justiça, sobre estes embargos de declaração, com pedido de empréstimo de efeitos infringentes, a fim de não ensejar alegações vindouras de nulidades dos seus juízos de admissibilidade e de mérito, de acordo com os arts. 178, II e 279, caput, ambos do CPC. Diante do exposto, intime-se o Ministério Público, nos termos dos arts. 178, II, 932, VII e 933, caput, todos, do CPC, a manifestar-se sobre este recurso, bem como o mais que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a regra do prazo em dobro, de acordo com o art. 180, caput, deste Código. Após a manifestação ministerial ou o decurso do prazo supra, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de março de 2022 15:27:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador